Tribunal: TJPA
Processo: 0818715-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818715-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENILDO RODRIGUES ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DA SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Encontrando-se a custódia cautelar do coacto fundamentada em requisito do art. 312, do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, a alegação de

constrangimento ilegal resta desamparada.

2.
Tem-se por irrelevante o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, pois, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente
Benildo Rodrigues Rocha
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, nos autos da ação penal
nº

0800808-28.2023.8.14.0057
.

Consta da impetração
que o paciente foi preso por força de um auto de prisão em flagrante no dia 23 de novembro de 2023, por ter supostamente cometido o crime de tráfico de drogas no município de Santa Maria do Pará; contudo, no dia 24 de novembro de 2023, o Douto Magistrado
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Aduz o ilustre causídico falta de fundamentação idônea do decreto constritivo, vez que o douto Juízo primevo apenas destacou as circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de motivos abstratos e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções que serão discutidas em futura instrução processual.

Destaca que o coacto é primário, sem antecedentes criminais com profissão definida, tampouco sabia do transporte do material entorpecente, pelo contrário foi requisitado por um conhecido para dirigir o caminhão, sem saber em nenhum momento o que estava carregando, principalmente, porque todo o material estava em compartimento oculto.

Ressalta, ainda, que no caso em análise, o decreto preventivo reforça a tese de antecipação de pena em relação ao paciente, pois a princípio, uma medida cautelar diversa a prisão seria a decisão mais proporcional ao caso concreto, já que não existe uma única motivação para a não aplicação de tais medidas.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de revogar da custódia preventiva do paciente ou convertê-la em medidas cautelares diversas da prisão, evitando-se assim a constrição ilegal, além de se comprometer a comparecer a todos os atos processuais e permanecer à inteira disposição da Justiça, bem como para que seja determinada a expedição do competente Alvará de Soltura, em favor de Benildo Rodrigues Rocha, que encontra-se preso no Central de Triagem da Marambaia(Belém/PA).

Informa
que pretende sustentar oralmente o presente remédio constitucional
.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 17243294
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 17300433
, após breve relato acerca da marcha processual, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

Em 24.11.2023, em audiência de custódia, este Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos, ...:

(...).

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do(a) paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Em consulta as certidões de antecedentes criminais anexas ao feito, constata-se que o paciente ostenta um único registro anterior (autos n. 00000414220078140038), com sentença condenatória em 17/04/2013 (ID n. 104889011).

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

A medida constritiva de liberdade foi decretada em 24.11.2023, o que perfaz, até a presente data, o total de 10 dias de vigência.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento;

Fora expedido mandado de notificação ao acusado, ainda não devolvido pelo oficial de justiça.

A defesa do réu, no entanto, apresentou defesa prévia no dia 29.11.2023.

O processo segue o seu trâmite regular”
.

Nesta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do
writ
, mas, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos:

1 - Da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do édito constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória,
à ID 17216836
, que acatou o pedido de representação da prisão preventiva proposta pela Autoridade Policial em desfavor do paciente e decretou a custódia cautelar dele, a alegação do presente item não encontra amparo, já que a decisão ora vergastada se encontra fundamentada de forma escorreita, nos termos do art. 310 e seguintes do CPPB.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, o
decisum
supra, senão vejamos:

“II – DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL

Quanto a representação da prisão preventiva pela autoridade policial, propugna o art. 310, do CPP, que o juiz ao receber o auto de prisão em flagrante deverá fundamentadamente, se for o caso, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

(...).

A prova até então produzida por depoimentos testemunhais, auto de exibição e apreensão e o laudo químico provisório sinalizam no sentido de que o custodiado, qualificado nos autos, à primeira vista, é o autor do crime.

A persecução penal está clamando todo rigor da lei, para GARANTIA DA ORDEM pública.

Com efeito, não obstante a primariedade do custodiado, revelada pela certidão de antecedentes juntadas aos autos, e a existência de residência fixa, os elementos objetivos da conduta indicam que sua liberdade, neste momento da persecução penal, é um risco à ORDEM PÚBLICA.

Cumpre registrar que o custodiado foi preso em flagrante enquanto transportava e ocultava grande quantidade de drogas, as quais, conforme termo de apreensão, são de múltiplas variedades (cocaína, crack e anfetaminas).

Vale salientar que foram apreendidos aproximadamente 407 gramas de “crack”, quase 4 quilos de cocaína, 133 comprimidos de anfetamina, uma arma de fogo de uso restritivo, três carregadores com 68 munições íntegras, além de quase sete mil reais.

Tais elementos, embora isoladamente não possam justificar a segregação de ninguém, em conjunto indicam alta probabilidade de reiteração e revelam a periculosidade objetiva do réu, que ofendeu diversos bens jurídicos mediante única conduta.

Outrossim, embora possua endereço fixo, a ausência de ocupação lícita pelo réu, conforme alegou perante a autoridade policial e reiterou durante a audiência de custódia, deixam margem para compreender que faz do crime meio de vida, o que corrobora a necessidade, pelo menos nesta etapa da persecução penal, que sua prisão é a medida mais adequada.

Pelos elementos acima indicados, conclui-se que a concessão de medida cautelar diversa não será suficiente para vincular o custodiado à persecução penal, nem para proteger, de forma suficiente, a ORDEM PÚBLICA de novos ataques a bens jurídicos relevantes.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BENILDO RODRIGUES ROCHA, devidamente qualificados nos autos, com o escopo de garantir a ordem pública, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP”
.

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão atacada que, arrimada em requisito previsto no art. 312 do CPPB, ou seja, para garantia da ordem pública, decretou a prisão preventiva do paciente, nada havendo a reparar.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à custódia cautelar,
in
verbis
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA Á TESTEMUNHA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. e 2. (...).

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria,
bem como a ocorrência de um
ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

4.; 5. e 6. (...).

7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

8. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 740.534/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)
GRIFEI

Ora, diante da motivação supratranscrita, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do coacto, já que o requisito para garantia da ordem pública resta sobejamente fundamentado no édito segregacionista, nada havendo a reparar.

2 - Das condições pessoais

Neste item, a alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, vez
que primário e residência fixa no distrito da culpa
, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3 - Da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz o advogado impetrante que no caso dos autos não há uma única motivação para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão por parte do Juízo
a quo
.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, aliás,

entendimento esse compartilhado pelo Juízo
a quo
, em seu
decisum
cautelar, quando assim fundamentou:

“Pelos elementos acima indicados, conclui-se que a concessão de medida cautelar diversa não será suficiente para vincular o custodiado à persecução penal, nem para proteger, de forma suficiente, a ORDEM PÚBLICA de novos ataques a bens jurídicos relevantes”.

Ademais, como dito alhures, não se pode falar na referida substituição, em face de se encontrar presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública.

Destarte
,
deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023